Tribunal: TJDFT
Processo: 0722256-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECORRER. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO DE PERÍODO DIVERSO DO PRAZO PROCESSUAL. ATRASO INJUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 223 do CPC, “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”
2. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
3. No caso concreto, o período indicado no atestado médico é diverso do prazo para apelar. A crise de asma de apenas um dia é insuficiente para a restituição de todo o prazo recursal. Logo, não há justa causa para a devolução do prazo para apelar.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime .